Tribunal: TJPA
Processo: 0835088-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835088-40.2021.8.14.0301

APELANTE: ALTIERES GUIZILINE PINTO, JOSE CARLOS DE FARIAS

APELADO: MARIA BENEDITA CHAVES SOUSA, THIAGO SOUSA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos réus e manteve a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito envolvendo caminhão de sua propriedade e veículo das vítimas.

2. Alegações de cerceamento de defesa por indeferimento de provas, questionamentos à prova constante do boletim da PRF e impugnação aos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, à luz do princípio da dialeticidade e do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos da apelação, sem impugnar de forma direta e específica os fundamentos da decisão monocrática. 5. Violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram enfrentadas questões como a presunção de veracidade do boletim da PRF, a preclusão quanto ao encerramento da instrução e o não cumprimento do ônus da prova. 6. Inexistência de vício formal sanável, configurando ausência de requisito essencial de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno não conhecido
.

Tese de julgamento:
1. O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada é inadmissível, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024); TJPA, AgInt em AI nº 2019.02023709-16, Rel. Desa. Maria do Céu M. Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N°0835088-40.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: JOSÉ CARLOS DE FARIAS e ALTIERES GUIZILINE PINTO

AGRAVADO/APELADO: THIAGO SOUSA MEDEIROS e MARIA BENEDITA CHAVES SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOSÉ CARLOS DE FARIAS, inconformado com a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 28162416), proferida nos autos da Apelação Cível nº 0835088-40.2021.8.14.0301,
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANO MORAL,
por meio da qual foi dado parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do corréu Altieres Guiziline Pinto, mantendo-se, no mais, a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Colhe-se dos autos, que a ação de indenização ajuizada por Maria Benedita Chaves Sousa e Thiago Sousa Medeiros, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 19 de dezembro de 2020, na rodovia BR-316, envolvendo um caminhão basculante Mercedes-Benz, conduzido por preposto do recorrente, e um veículo Honda Civic, de propriedade das vítimas.

O juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$2.002,25 a título de despesas médicas e de transporte, R$58.377,00 pela perda total do veículo, além de R$10.000,00 para cada autor, a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária.

Em sede de apelação, José Carlos de Farias alegou, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal, afirmando que tais provas seriam indispensáveis para aferir a velocidade do veículo conduzido pelas vítimas, bem como para elucidar contradições no croqui do local do acidente elaborado pela PRF.

Afirmou, ainda, que a audiência de instrução fora suspensa e não retomada, tendo o juízo decidido a lide de forma antecipada, sem apreciação das provas requeridas. Além disso, defendeu a existência de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas pelo sinistro, asseverando que o veículo conduzido por Thiago Sousa Medeiros trafegava em velocidade excessiva e que a manobra evasiva por ele realizada contribuiu significativamente para a ocorrência do acidente, descaracterizando o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do caminhão e o evento danoso.

No mérito, impugnou os valores arbitrados a título de indenização, alegando excesso e ausência de comprovação quanto a determinados prejuízos materiais, como o suposto saque de mercadorias, lucros cessantes e outros bens móveis.

Em decisão monocrática de minha relatoria foi acolhido parcialmente o recurso de apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva de Altieres Guiziline Pinto, nos termos da Súmula 132 do STJ, diante da comprovação de que o mesmo já havia alienado o veículo antes do acidente, ainda que sem a formalização junto ao DETRAN.

Quanto ao agravante José Carlos de Farias, a decisão manteve a condenação, com base na responsabilidade objetiva pelo fato do preposto, considerando que o Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, goza de presunção de veracidade, sendo dotado de fé pública e apto a embasar a convicção judicial, sobretudo diante da ausência de impugnação específica e da inexistência de prova técnica idônea em sentido contrário.

Irresignado, José Carlos de Farias opôs o presente
Agravo interno
(Id.29141967), reiterando os fundamentos anteriormente apresentados na apelação, insistindo na nulidade da sentença por cerceamento de defesa e requerendo a realização de perícia para aferição da velocidade do veículo das vítimas.

Sustenta que o Boletim de Acidente da PRF seria insuficiente para fundamentar o juízo de responsabilidade, dada a suposta ausência de dados técnicos conclusivos.

Argumenta que a ausência de produção da prova requerida prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o julgamento antecipado da lide.

Em
contrarrazões
(Id.29798247), os agravados Maria Benedita Chaves Sousa e Thiago Sousa Medeiros pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada,
violando o princípio da dialeticidade
, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

No mérito, defendem a manutenção da decisão monocrática, reafirmando a suficiência do acervo probatório, notadamente o boletim elaborado pela PRF, que descreve com clareza a manobra irregular do condutor do caminhão como causa determinante do acidente.

Sustentam que não houve cerceamento de defesa, pois o despacho que encerrou a instrução processual não foi objeto de impugnação pelas partes, operando-se, assim, a preclusão.

Por fim, destacam que os elementos constantes dos autos foram suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de novas provas.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, não conheço do agravo interno em razão da ausência de impugnação específica.

Explico.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Tal exigência consagra o princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de confrontar de forma direta, precisa e objetiva os fundamentos adotados na decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso concreto, a decisão agravada assentou, que o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, lavrado logo após o sinistro, constitui prova técnica idônea e dotada de presunção de veracidade; e mais, não houve impugnação pelas partes ao despacho que determinou o julgamento antecipado da lide, e o agravante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Entretanto, o agravante limitou-se a repetir os mesmos argumentos deduzidos em apelação, sem apresentar qualquer impugnação pontual aos fundamentos acima referidos. Inexistem, por exemplo, argumentos jurídicos que infirmem a presunção de veracidade do Boletim da PRF, tampouco qualquer justificativa sobre a ausência de insurgência ao encerramento da instrução.

Como destacado nas contrarrazões, o agravante não rebateu os motivos centrais da decisão agravada, limitando-se a reiterar os pedidos iniciais da ação e da apelação, o que caracteriza ausência de dialeticidade, vedando o conhecimento do agravo.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART . 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL .
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1 . A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1º do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ.
2 . A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Na mesma linha de raciocínio, cito precedentes desta Corte:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
1. O agravo de instrumento cujas razões não atacam a decisão agravada não pode ser conhecido. 2. Inteligência do art. 1.016, III do Código de Processo Civil/15. 3. Portanto, estando ausente as razões e a impugnação específica, não resta preenchido o requisito da regularidade formal do recurso, o que autoriza o seu não conhecimento, conforme dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/15, pois manifestamente inadmissível. 4. Considerando que os argumentos utilizados pelo recorrente nada acrescentam, nem têm o condão de modificar a decisão que considerou o recurso manifestamente inadmissível, se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. 6. Decisão unânime.’’.
(2019.02023709-16, 204.285, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021 §1º DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1.
Verifica-se a ausência do requisito da dialeticidade, previsto no §1º do art. 1.021 do CPC-15, à medida em que as razões do Agravo Interno interposto se encontram completamente dissociadas dos fundamentos utilizados na Decisão Monocrática de id. 858466, tratando de teses alheias às utilizadas no decisum, objurgado, restando presente a existência de óbice para o conhecimento do presente recurso, nos termos do entendimento pacificado das Cortes de Justiça nacionais
.2. Recurso não conhecido à unanimidade.”. (4713573, 4713573, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18).

“ACÓRDÃO Nº 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807798-51.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO E RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO COSTA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denota falta de dialeticidade.
2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido.”. (5989115, 5989115, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, publicado em 2021-08-16).

Portanto, a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, uma vez que não se trata de mera deficiência formal, mas de requisito essencial à sua admissibilidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de dialeticidade, eis que o agravante não impugnou de forma específica e direta os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026